Tribunal: TJMT
Processo: 0000315-30.2015.8.11.0031
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos, etc...
CHAMO O FEITO À ORDEM.
Verifico que o RECURSO EM SENTIDO ESTRITO pendente de julgamento nestes autos fora interposto em 13/09/2019 e recebido em 23/10/2019, bem como que as contrarrazões foram apresentadas em 11/11/2019, porém o recurso somente fora encaminhado equivocadamente a esta Turma Recursal em 19.03.2021.
Verifico, ainda, que o referido processo fora distribuído sem a devida caracterização de processo criminal e, ainda, como se fosse Apelação Criminal de competência dos Juizados Especiais, no entanto apura-se a prática do crime previsto no artigo 34, parágrafo único, III, da Lei 9.605/98, cuja pena máxima é de 3 anos, não se tratando de crime de menor potencial ofensivo.
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:
Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.
Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA que julgou extinta a punibilidade do acusado, pois findado o prazo de suspensão condicional do processo, sem notícia anterior de descumprimento, com o que não concorda o Ministério Público que entende pela possibilidade de revogação do benefício e prosseguimento do feito ante ao não cumprimento das obrigações da suspensão condicional do processo.
Portanto, considerando que a decisão recorrida fora proferida por Juiz de Direito que jurisdiciona na VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA e não por Juiz de Direito de Juizado Especial, bem como que não se refere a crime de menor potencial ofensivo, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso.
A competência para analisar processo oriundo da competência de Vara Cível é do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tal como indicado na decisão que remeteu o processo.
Isto, posto RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, razão pela qual determino a urgente remessa dos autos ao juízo competente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora